Tribunal: TJDFT
Processo: 0712642-13.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. MODALIDADE LEGAL. INOBSERVÂNCIA AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONVERSÃO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA LASTREADA POR CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDÉBITO OU MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEFERIDA. ABORRECIMENTO COTIDIANO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEFERIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Embora a contratação de cartão de crédito com previsão de consignação do valor mínimo da fatura na folha de pagamento do cliente seja modalidade legalmente prevista (Lei no 13.172/15), o contratante deve ser informado de maneira clara acerca dos serviços contratados, sob pena de nulidade.

2. Se a redação do contrato de cartão de crédito consignado permite a interpretação de que as parcelas descontadas diretamente em seu contracheque referem-se ao pagamento da dívida, evidencia-se o erro do consumidor na contratação.

3. Verificado o interesse do contratante em obter empréstimo mediante descontos efetuados em seu contracheque, é possível a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, com incidência dos encargos médios praticados no mercado à época da concessão do crédito, e restituição simples de eventual saldo remanescente ou manutenção dos descontos até a integral liquidação do débito.

4. A despeito da falha no dever de informação por parte da instituição financeira, a cobrança do pactuado, lastreada por contrato vigente, cumulada com a utilização do crédito pelo contratante, exclui a hipótese de indébito ou má-fé a justificar a devolução em dobro de eventual saldo remanescente.

5. A contratação de cartão de crédito consignado como se empréstimo consignado tradicional fosse e a necessidade de recorrer ao Judiciário para a modulação do pactuado não supera o aborrecimento cotidiano nem respalda a indenização por dano moral.

6. Recurso parcialmente provido.